Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a demandante confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida PRISCILLA FERNANDA SOARES DE CARVALHO, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, pleiteando tão somente a declaração de inexistência do débito. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não houve contratação com a empresa Recorrente/Recorrida.
5. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente/Recorrida.
6. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos, pela consumidora, que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recursos conhecidos e provido o da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013753-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRISCILLA FERNANDA SOARES DE CARVALHO - CPF: 737.559.401-59 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020